Tribunal: STJ
Processo: 0003894-39.2024.8.16.0028
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3123402 - PR(2025/0472991-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: MATHEUS SALVADOR DE AZAMBUJA
ADVOGADA
: EDUARDA ANDERLE SCHULZ - PR117236
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO DE 15 DIAS CORRIDOS.
CONTAGEM ININTERRUPTA.
DO CPP. FERIADO LOCAL E
ART. 798
SUSPENSÃO DE EXPEDIENTE. ÔNUS DE COMPROVAÇÃO NO ATO
DE INTERPOSIÇÃO.
§ 6o, DO CPC. RESOLUÇÃO
ART. 1.003,
STJ/GP
No
AUSÊNCIA DE DOCUMENTO IDÔNEO. AGRAVO
21/2025.
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência
do STJ que, com fundamento no
-E, V, do RISTJ, não conheceu de
art. 21
agravo em recurso especial por intempestividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
foi interposto tempestivamente, considerada (i) a regra de contagem do prazo
recursal em matéria penal; e (ii) a necessidade de comprovação, no ato de
interposição, de suspensão de expediente e feriado local alegados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo para interposição de agravo em recurso especial é de 15 dias
corridos, nos termos do
VIII, combinado com os arts. 1.003, § 5o, e
art. 994,
1.042 do CPC, bem como do
do CPP, que estabelece a contagem
art. 798
ininterrupta dos prazos processuais penais.
4. Em matéria penal, a contagem do prazo recursal ocorre em dias corridos,
sem a incidência da regra de dias úteis do
do CPC, conforme
art. 219
entendimento consolidado no STJ.
5. No caso dos autos, a certidão de saneamento de óbices registrou que a
parte foi intimada em
com término do prazo recursal em
09/10/2025,
de modo que a protocolização do agravo em recurso especial em
24/10/2025,
se deu após o escoamento do prazo legal.
29/10/2025
6. Ainda que o agravante sustente, no agravo regimental, a adoção de termo
inicial diverso e a ocorrência de suspensão do expediente em
em
28/10/2025,
função do Dia do Funcionário Público, tais alegações não afastam o óbice da
intempestividade, porque não houve juntada, no ato de interposição, de
documento idôneo apto a comprovar a suspensão, interrupção ou prorrogação
do prazo, nos termos do
§ 6o, do CPC.
art. 1.003,
Documento eletrônico VDA56339156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:31
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 167ba6ef-3856-4f5d-9ccb-654a8b5f5eed

7. Vale ressaltar que em observância à Resolução
no
foi
STJ/GP
21/2025,
determinada a intimação do recorrente para, no prazo de 5 dias, apresentar ato
normativo ou certidão cartorária que comprovasse a alegada suspensão,
providência que não foi atendida, conforme certidão de decurso de prazo.
8. Inexistindo fundamentos novos aptos a infirmar a decisão monocrática,
impõe-se sua manutenção, com o desprovimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo regimental desprovido.
: RISTJ,
-E, V; CPC, arts. 994, VIII, 1.003,
Legislação relevante citada
art. 21
§ 5o, 1.003, § 6o, 1.042, caput, 219; CPP, arts. 798, 240; Resolução
no
STJ/GP

21/2025.
: AREsp n.
Rel. Min. Daniela
Jurisprudência relevante citada
2.763.447/SP,
Teixeira, Quinta Turma, j.
DJEN
AgRg no AREsp n.
18/2/2025,
25/2/2025;
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
1.652.807/SP,
DJe
; AgRg no AREsp n.
Rel. Min. Joel
28/4/2020,
4/5/2020
1.827.026/MG,
Ilan
Paciornik,
Quinta
Turma,
j.

DJe

19/10/2021,
26/10/2021
; AgRg no AREsp n.
Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j.
1.328.889/RS,
DJe
;
, Rel. Min. Nefi Cordeiro,
19/3/2019,
26/3/2019 REsp n. 1.705.689/ES
Sexta Turma, j.
DJe

14/8/2018,
23/8/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56339156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:31
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 167ba6ef-3856-4f5d-9ccb-654a8b5f5eed

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3123402 - PR(2025/0472991-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: MATHEUS SALVADOR DE AZAMBUJA
ADVOGADA
: EDUARDA ANDERLE SCHULZ - PR117236
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO DE 15 DIAS CORRIDOS.
CONTAGEM ININTERRUPTA.
DO CPP. FERIADO LOCAL E
ART. 798
SUSPENSÃO DE EXPEDIENTE. ÔNUS DE COMPROVAÇÃO NO ATO
DE INTERPOSIÇÃO.
§ 6o, DO CPC. RESOLUÇÃO
ART. 1.003,
STJ/GP
No
AUSÊNCIA DE DOCUMENTO IDÔNEO. AGRAVO
21/2025.
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência
do STJ que, com fundamento no
-E, V, do RISTJ, não conheceu de
art. 21
agravo em recurso especial por intempestividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
foi interposto tempestivamente, considerada (i) a regra de contagem do prazo
recursal em matéria penal; e (ii) a necessidade de comprovação, no ato de
interposição, de suspensão de expediente e feriado local alegados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo para interposição de agravo em recurso especial é de 15 dias
corridos, nos termos do
VIII, combinado com os arts. 1.003, § 5o, e
art. 994,
1.042 do CPC, bem como do
do CPP, que estabelece a contagem
art. 798
ininterrupta dos prazos processuais penais.
Documento eletrônico VDA56063105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:35
Código de Controle do Documento: fbee127c-80ba-4529-9c05-bc631d3c0b7a

4. Em matéria penal, a contagem do prazo recursal ocorre em dias corridos,
sem a incidência da regra de dias úteis do
do CPC, conforme
art. 219
entendimento consolidado no STJ.
5. No caso dos autos, a certidão de saneamento de óbices registrou que a
parte foi intimada em
com término do prazo recursal em
09/10/2025,
de modo que a protocolização do agravo em recurso especial em
24/10/2025,
se deu após o escoamento do prazo legal.
29/10/2025
6. Ainda que o agravante sustente, no agravo regimental, a adoção de termo
inicial diverso e a ocorrência de suspensão do expediente em
em
28/10/2025,
função do Dia do Funcionário Público, tais alegações não afastam o óbice da
intempestividade, porque não houve juntada, no ato de interposição, de
documento idôneo apto a comprovar a suspensão, interrupção ou prorrogação
do prazo, nos termos do
§ 6o, do CPC.
art. 1.003,
7. Vale ressaltar que em observância à Resolução
no
foi
STJ/GP
21/2025,
determinada a intimação do recorrente para, no prazo de 5 dias, apresentar ato
normativo ou certidão cartorária que comprovasse a alegada suspensão,
providência que não foi atendida, conforme certidão de decurso de prazo.
8. Inexistindo fundamentos novos aptos a infirmar a decisão monocrática,
impõe-se sua manutenção, com o desprovimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo regimental desprovido.
: RISTJ,
-E, V; CPC, arts. 994, VIII, 1.003,
Legislação relevante citada
art. 21
§ 5o, 1.003, § 6o, 1.042, caput, 219; CPP, arts. 798, 240; Resolução
no
STJ/GP

21/2025.
: AREsp n.
Rel. Min. Daniela
Jurisprudência relevante citada
2.763.447/SP,
Teixeira, Quinta Turma, j.
DJEN
AgRg no AREsp n.
18/2/2025,
25/2/2025;
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
1.652.807/SP,
DJe
; AgRg no AREsp n.
Rel. Min. Joel
28/4/2020,
4/5/2020
1.827.026/MG,
Ilan
Paciornik,
Quinta
Turma,
j.

DJe

19/10/2021,
26/10/2021
; AgRg no AREsp n.
Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j.
1.328.889/RS,
DJe
;
Rel. Min. Nefi Cordeiro,
19/3/2019,
26/3/2019 REsp n. 1.705.689/ES,
Sexta Turma, j.
DJe

14/8/2018,
23/8/2018.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56063105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:35
Código de Controle do Documento: fbee127c-80ba-4529-9c05-bc631d3c0b7a

Trata-se de agravo regimental interposto por Matheus Salvador de Azambuja
em face de decisão monocrática da Presidência deste STJ que, com fundamento no art. 21
-E, inciso V, do RISTJ, não conheceu do agravo em recurso especial por
intempestividade, ao consignar que a parte foi intimada em
e que o recurso
09/10/2025
somente foi interposto em
bem como que, apesar de intimada para
29/10/2025,
comprovar eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo, permaneceu inerte.
Em suas razões recursais (e-STJ fls.
), sustenta o agravante, em
523/525
síntese, a tempestividade do agravo em recurso especial, por suposto equívoco na
contagem do prazo, afirmando que a intimação do não recebimento do recurso especial
teria ocorrido em
(sexta-feira) e que, por se tratar de prazo penal, o termo
10/10/2025
inicial seria
(segunda-feira), com término em
(segunda-feira);
13/10/2025
27/10/2025
aduz, ainda, que teria havido suspensão do expediente em razão do Dia do Funcionário
Público (
), conforme calendário do TJPR.
28/10/2025
Argumenta que a decisão agravada adotou termo inicial incorreto e
desconsiderou a alegada suspensão do expediente forense. Defende, assim, o afastamento
do óbice da intempestividade e o conhecimento do agravo em recurso especial.
Requer, ao fim, em caso de não retratação da decisão agravada, a reforma da
decisão monocrática para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim
de reconhecer a nulidade da busca domiciliar fundamentada em odor de maconha, com
fulcro no artigo 240 do Código de Processo Penal.
Em parecer, o Ministério Público Federal manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do agravo regimental (e-STJ fls.
).
542/544
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
Nos termos do
c.c. os arts. 1.003, § 5o, e 1.042, caput, do
art. 994, inciso VIII,
Código de Processo Civil, bem como do
do Código de Processo Penal, o prazo
art. 798
para a interposição do agravo em recurso especial é de 15 (quinze) dias corridos.
Documento eletrônico VDA56063105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:35
Código de Controle do Documento: fbee127c-80ba-4529-9c05-bc631d3c0b7a

Consoante se extrai dos autos, a Presidência desta Corte não conheceu do
agravo em recurso especial por intempestividade, ao consignar que a parte recorrente foi
intimada em
e que o recurso foi interposto apenas em
fora,
09/10/2025
29/10/2025,
portanto, do prazo legal; além disso, registrou-se que, embora intimada para comprovar
eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo processual, a parte quedou-se
inerte.
Com efeito, conforme a certidão para saneamento de óbices (e-STJ fl. 510), a
parte recorrente foi intimada da decisão agravada em
com término do prazo
09/10/2025,
recursal em
tendo o agravo em recurso especial sido interposto somente em
24/10/2025,
ademais, no ato de interposição do recurso, não foi juntado documento
29/10/2025;
idôneo (ato normativo ou certidão cartorária) apto a comprovar a alegada suspensão,
interrupção ou prorrogação do prazo, razão pela qual, com fundamento na Resolução
no 21, de 11 de junho de 2025, determinou-se a intimação do agravante para, no
STJ/GP
prazo de 5 dias, apresentar documento idôneo que comprovasse eventual suspensão,
interrupção ou prorrogação do prazo, nos termos do
§ 6o, do CPC.
art. 1.003,
Ocorre que, conforme certidão de decurso (e-STJ fl. 514), decorreu
o
in albis
prazo concedido para a manifestação do agravante acerca do vício certificado, sem
qualquer providência apta a infirmar a intempestividade reconhecida.
Observa-se, ainda, que o agravante sustenta, nas razões do agravo regimental,
em síntese, que a intimação teria ocorrido em
(sexta-feira), com termo inicial
10/10/2025
em
(segunda-feira) e término em
(segunda-feira), aduzindo,
13/10/2025
27/10/2025
também, a ocorrência de suspensão do expediente em razão do Dia do Funcionário
Público (
), conforme calendário do TJPR.
28/10/2025
Todavia, como bem pontuou o Parquet em parecer, “esse STJ já pacificou
entendimento de que é ônus da parte a comprovação, por meio de documento idôneo
(ato normativo ou certidão cartorária), no momento da interposição do recurso, da
ocorrência de evento que determine a suspensão do prazo recursal, sendo que não
atende tal finalidade o mero colacionameto no corpo do recurso de print de tela de
”.
computador sem que se possa, até mesmo, vinculá-lo a feito específico
Além disso, em se tratando de matéria penal, a contagem do prazo recursal é
ininterrupta, nos termos do
do CPP, não se aplicando a contagem em dias úteis
art. 798
prevista no
do CPC, conforme entendimento consolidado nesta Corte Superior.
art. 219
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA56063105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:35
Código de Controle do Documento: fbee127c-80ba-4529-9c05-bc631d3c0b7a

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO
LEGAL DE 15 DIAS CORRIDOS. NÃO APLICAÇÃO DA CONTAGEM EM
DIAS ÚTEIS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, sob o
fundamento de intempestividade. A defensora dativa foi intimada
pessoalmente da decisão recorrida em 18 de março de 2024, enquanto o
recurso especial foi protocolizado apenas em 3 de abril de 2024,
ultrapassando o prazo legal de 15 dias corridos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso especial foi
interposto tempestivamente, considerando as regras legais aplicáveis à
contagem de prazos em matéria penal e processual penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo para interposição de recurso especial em matéria penal é de 15
dias corridos, conforme disposto no
§ 5o, do Código de Processo
art. 1.003,
Civil e no
do Código de Processo Penal.
art. 798
4. Nos casos de matéria penal e processual penal, não se aplica a contagem
de prazos em dias úteis prevista no
do Código de Processo Civil, em
art. 219
conformidade com o entendimento pacífico desta Corte Superior
(AgRg no AREsp n.
rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
1.652.807/SP,
Quinta Turma, j.
DJe de
.
28/4/2020,
4/5/2020)
5. Verifica-se nos autos que a defensora dativa foi intimada pessoalmente do
acórdão em 18 de março de 2024, tendo o prazo legal para interposição do
recurso especial se encerrado em 2 de abril de 2024. Contudo, o recurso foi
protocolizado apenas em 3 de abril de 2024, configurando-se, assim, a
extemporaneidade.
6. O parecer do Ministério Público Federal reforça a análise de
intempestividade, destacando a ausência de cumprimento do prazo legal.
7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece
que a contagem de prazos em dias corridos para recursos em matéria penal é
Documento eletrônico VDA56063105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:35
Código de Controle do Documento: fbee127c-80ba-4529-9c05-bc631d3c0b7a

obrigatória, sendo inadmissível a flexibilização por meio da aplicação de
normas processuais civis que preveem contagem em dias úteis. IV. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
(AREsp n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
2.763.447/SP,
julgado em
DJEN de
)
18/2/2025,
25/2/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FERIADO
LOCAL NÃO COMPROVADO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O prazo para a interposição de agravo em recurso especial é de 15
(quinze) dias corridos, nos termos do
VIII, c.c. os arts. 1.003, § 5.o,
art. 994,
1.042, caput, do Código de Processo Civil, bem como do
do Código
art. 798
de Processo Penal (AgRg no AREsp
Rel. Ministro REYNALDO
1658787/MG,
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe
).
19/5/2020
2. Verifica-se que a decisão que inadmitiu o recurso especial foi publicada
no dia
(sexta-feira), com início do prazo para a interposição do
21/2/2020
agravo em recurso especial em
(segunda-feira) e término em
24/2/2020
No entanto, o recurso somente foi interposto em
sendo
9/3/2020.
11/3/2020,
manifesta a sua intempestividade.
3. A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça concluiu pela
necessidade da comprovação de feriado local por meio de documento idôneo
no ato de interposição do recurso.
4. A segunda-feira de carnaval, a quarta-feira de cinzas, os dias que
precedem a sexta-feira da paixão e, também, o dia de Corpus Christi, não
são feriados forenses, previstos em lei federal, para os tribunais de justiça
estaduais, devendo ser colacionado ato normativo local com essa previsão
no momento da interposição do recurso, caso ela ocorra (AgRg no AREsp
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe
1258772/MS,
).
3/9/2018
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
1.827.026/MG,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
19/10/2021,
26/10/2021.

Documento eletrônico VDA56063105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:35
Código de Controle do Documento: fbee127c-80ba-4529-9c05-bc631d3c0b7a

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. COMPROVAÇÃO POSTERIOR DE RECESSO
FORENSE. IMPOSSIBILIDADE. NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA.
ENTIDADE PARTICULAR DE ENSINO. PRAZO EM DOBRO INDEVIDO.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. É intempestivo o agravo em recurso especial interposto fora do prazo de
15 dias corridos, nos termos do
VIII,
1.003, § 5o, e 1.042, todos
art. 994,
c/c
do CPC, e também art. 798 do CPP.
2. É dever do recorrente, no ato da interposição do recurso, comprovar a
tempestividade, conforme o
§ 6o, do CPC, inclusive a ocorrência
art. 1.003,
de feriados locais e suspensão do expediente forense, sendo incabível a
comprovação posterior.
3. Para valer-se da prerroativa da contagem de prazos em dobro, deve, o
advogado, integrar o quadro da assistência judiciária organizado e mantido
pelo Estado, não se aplicando tal benesse aos defensores dativos, aos
núcleos de prática jurídica pertencentes às universidades particulares e
ainda, aos institutos de direito de defesa (AREsp
Rel. Ministro
398.352/SP,
JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe
).
24/8/2018
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n.
relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta
1.328.889/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
19/3/2019,
26/3/2019.

PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. AGRAVOS NÃO CONHECIDOS.
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO
TRÁFICO.
INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA A JUSTIFICAR O DEFERIMENTO DA
MEDIDA. NULIDADE DAS PRORROGAÇÕES SUBSEQUENTES E
PROVAS DERIVADAS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. É intempestivo
o agravo em recurso especial interposto fora do prazo de 15 dias corridos,
nos termos do
VIII,
os arts. 1.003, § 5.o, 1.042, caput, do Código
art. 994,
c/c
de Processo Civil, bem como do
do Código de Processo Penal.
art. 798
2. É exigida da gravosa decisão que defere a interceptação telefônica a
concreta indicação dos requisitos legais de justa causa e imprescindibilidade
dessa prova, que por outros meios não pudesse ser feita.
Documento eletrônico VDA56063105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:35
Código de Controle do Documento: fbee127c-80ba-4529-9c05-bc631d3c0b7a

3. Diante da ausência de fundamentação casuística, em genérico decreto de
quebra cabível a qualquer procedimento investigatório, é reconhecida a
nulidade dessa decisão e das prorrogações subsequentes, assim como das
provas derivadas, estas a serem aferidas pelo juiz do processo.
4. Calcando-se a decisão em questão de caráter objetivo, mister a extensão
dos efeitos benéficos do julgado aos demais corréus atingidos pela decisão
ora anulada, nos moldes do
do CPP.
art. 580
5. Agravos em recurso especial não conhecidos pela intempestividade e
recurso especial provido para declarar a nulidade da interceptação
telefônica e das provas consequentes, a serem aferidas pelo magistrado na
origem, devendo o material respectivo ser extraído dos autos, procedendo-se
à prolação de nova sentença com base nas provas remanescentes, estendido
seus efeitos aos demais corréus, ficando prejudicadas as demais questões
arguidas no recurso especial.
(
relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado
REsp n. 1.705.689/ES,
em
DJe de
)
14/8/2018,
23/8/2018.
Tudo considerado, o agravo regimental não trouxe fundamentos novos
capazes de infirmar a decisão monocrática impugnada, a qual deve ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56063105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:35
Código de Controle do Documento: fbee127c-80ba-4529-9c05-bc631d3c0b7a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 3.123.402 / PR
Número Registro: 2025/0472991-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00038943920248160028 00101271820258160028 101271820258160028 38943920248160028
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MATHEUS SALVADOR DE AZAMBUJA
ADVOGADA
: EDUARDA ANDERLE SCHULZ - PR117236
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA - ADULTERAÇÃO DE
SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MATHEUS SALVADOR DE AZAMBUJA
ADVOGADA
: EDUARDA ANDERLE SCHULZ - PR117236
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
29/04/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA56314363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:52:00
Código de Controle do Documento: 67f3bf9b-750f-4a0e-a9d4-360288cb44f0

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:52:00
Código de Controle do Documento: 67f3bf9b-750f-4a0e-a9d4-360288cb44f0